Tribunal: TJMT
Processo: 0000252-58.2018.8.11.0044
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000252-58.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (REPRESENTANTE), TAINARA DELA JUSTINA - CPF: 043.179.591-60 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA MARIZA POZZATTI DA SILVA - CPF: 952.999.121-53 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NÃO COMPARECIMENTO NA DATA E LOCAL DA PERÍCIA TÉCNICA DO AMBIENTE DE TRABALHO

- EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA NÃO SE MANIFESTA SOBRE TODOS OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CARACTERIZADA - SENTENÇA
CITRA PETITA
– DESCONSTITUIÇÃO -

RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Padece de nulidade a sentença que não se manifesta acerca de todas as questões arguidas na inicial, que a configura como citra petita, decorrendo a necessidade de acolhimento da preliminar de desconstituição (cassação) da sentença, para retorno dos autos à origem, restando prejudicada a apelação.” (N.U 0002227-18.2015.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposta por
Silvia Maria Pozzatti
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga, que, na Ação de Cobrança, proposta em face do Município de Paranatinga, extinguiu o processo sem julgamento do mérito por ausência de interesse de agir, bem como condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 145318807).

Narra que propôs ação com escopo de receber

do município de Paranatinga, Recorrido, gratificação de curso de especialização em Endodontia e o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo.

Sustenta que o magistrado singular não levou em consideração a justificativa apresentada para seu não comparecimento na data designada para a perícia técnica, que se deu pelo motivo de estar exercendo suas atividades profissionais, por cessão, em outra municipalidade naquele dia.

Defende que, embora justificadamente não tenha participado, sua presença não se fazia imprescindível, na medida em que a perícia é do ambiente de trabalho.

Acrescenta nulidade da sentença porque não apreciar na integralidade os pedidos vindicado (recebimento de gratificação e adicional de insalubridade), ou seja, trata-se de sentença
citra petita.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar anular a sentença e dar regular prosseguimento à ação (id. 145318811).

O apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando os argumentos aventados (id. 145318818).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito (id. 147060678)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A Ação de Cobrança, proposta por
Silvia Maria Pozzatti
, servidora pública, cirurgiã dentista, em desfavor do
Município de Paranatinga
, busca o recebimento de gratificação por conclusão em curso de especialização, em Endodontia, bem como adicional de insalubridade, no grau máximo (id. 145324671).

O magistrado singular extinguiu o processo por ausência de interesse de agir, pelo fato da Autora, ora Recorrente, não ter comparecido na data e local designado para a perícia do ambiente de trabalho. Confira-se:

“Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente, apesar de devidamente intimada, não compareceu à perícia designada, tampouco apresentou justificativa para sua ausência, eis que a manifestação de ID. 80223075 está desacompanhada de documentos que comprovem o alegado.

Assim, verifico a ausência do interesse processual nestes autos, de modo que a extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 3o, do CPC).

Após certificado o trânsito em julgado, remeta-se este feito à Central de Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e arquivamento dos autos, com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito” (Destaquei)

Irresignada, a Recorrente busca, com o recurso, reformar a sentença, sob o argumento, em síntese, de nulidade do ato sentencial por não ter sido apreciado a integralidade dos pedidos vindicados na ação (
citra petita)
.

Aliado a isso, sustenta que o magistrado não levou em consideração a justificativa que apresentou para sua ausência no ato, que, segundo entende, não exigia sua presença física, já que se trata de perícia de ambiente de trabalho.

Da minudente análise dos autos, observa-se que o Juízo
a quo
não julgou a demanda nos limites propostos na petição inicial.

Da leitura da inicial, verifica-se que a Autora, Recorrente, pretende com a ação não somente o pagamento do adicional de insalubridade, mas também a gratificação pela conclusão de curso de

especialização.

Ora, resta claro que, no ato sentencial, olvidou-se apreciar o

postulado pela Autora, Recorrente, sobre o direito, ou não, ao recebimento da verba indenizatória de gratificação, por conta da conclusão de especialização, restringindo-se a análise exclusivamente ao adicional de insalubridade vindicado.

Logo, mostra-se a r. sentença incongruente, nos termos do art.
489 do CPC:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; (...)”

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REVISÃO DE CONTRATO – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA – SENTENÇA QUE NÃO SE MANIFESTA SOBRE TODOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CARACTERIZADA – SENTENÇA CITRA PETITA – DESCONSTITUIÇÃO (CASSAÇÃO) – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO PROVIDO - APELAÇÃO PREJUDICADA.

Padece de nulidade a sentença que não se manifesta acerca de todas as questões arguidas na inicial, que a configura como citra petita, decorrendo a necessidade de acolhimento da preliminar de desconstituição (cassação) da sentença, para retorno dos autos à origem, restando prejudicada a apelação.” (N.U 0002227-18.2015.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020) (Destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a decisão de primeiro grau, com o retorno dos autos à origem, para dar regular processamento ao feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023